Tribunal: CARF
Processo: 13052.001224/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.001224/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.755 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
JOAO BUTTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
realizadas com o profissional Luís Artur Sá Schneider.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), lavrada em
01/09/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.001224/2008-31
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001224/2008-31

2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 21.789,54.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 4/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
2. Ciente do fato, pelo recebimento da notificação de lançamento, o impugnante
apresenta as comprovações reclamadas.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 18-12.535 (e-fls. 42/44), os membros da 2a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (RS), por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário parcela da
infração sobre despesas médicas e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8° da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
...
Da análise da documentação juntada pelo impugnante para comprovar despesas
médicas, conclui-se que os pagamentos a seguir relacionados são despesas médicas
passíveis de serem deduzidas na declaração de ajuste anual:
...
Por outro lado, os seguintes documentos não cumprem as condições para a
dedução a título de despesas médicas:

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
51/54), arguindo contra a manutenção da glosa parcial sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001224/2008-31

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
15.076,54.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Em apertadíssima síntese, pode-se dizer que o recorrente a fim de comprovar a
regularidade de suas despesas médicas contrapõe com argumentos e documentos os fundamentos
expendidos pela i. Relatora de piso para manutenção da glosa.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 8):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********21.789,64, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001224/2008-31

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Isto posto, passaremos a análise de cada item glosado pelo julgamento anterior
com as justificativas apresentadas pelo recorrente.
1. Unimed/RS: Foram apresentados, em sede impugnatória, esclarecimento (e-fls.
13) declaração (e-fls. 14) e DIRPF de Vera Lúcia Buttini (e-fls. 15/17) sobre os referidos
pagamentos, alegando o seguinte:
O requerente JOÃO BUTTINI e sua esposa IVONE ZANOTELLI BUTTINI,
com relação ao Plano de Saúde UNIMED, constam como dependentes de sua filha
VERA LUCIA BUTTINI, por ser-lhes mais vantajoso em termos de custo.
Reembolsam-na, contudo, pelos valores que lhes paga. Assim, conforme
Declaração anexa, pagou o requerente, no Ano- Calendário 2005, o valor de R$
7.074,64 (sete mil e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
A titular VERA LUCIA BUTTINI, conforme cópia de sua Declaração de I.R.
de 2005, abateu o que efetivamente pagou, ou seja, R$ 1.621,06.
A fundamentação para manutenção da glosa foi que “o pagamento não foi
efetuado pelo contribuinte”, sendo que, em sede recursal, o interessado reafirma que ele e sua
esposa fizeram-se de dependentes de sua filha no plano de saúde por ser mais vantajoso
financeiramente, mas que reembolsavam-na mês-a-mês da quantia que lhes cabia e que ela não
abateu tais valores em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, na verdade, não constam
dos autos documentos que comprovem a transferência dos valores para a sua filha, pertinentes
ao plano de saúde. Não merecendo reparos a decisão de 1a instância neste ponto.
2. Associação dos Servidores Públicos/RS: Foram apresentados, em sede
impugnatória, contracheques do interessado (e-fls. 18/20) para comprovar os descontos
efetuados. Em sede recursal, justifica informando que trata-se de assistência médico-hospitalar
que beneficia os servidores que a ela aderem.
A fundamentação para manutenção da glosa foi “sem amparo legal”.
Deveras, também não merece reparos a decisão anterior, quanto a essa glosa,
pois dos autos não constam documentos que comprovem a natureza dos serviços prestados
pela Associação, sendo insuficientes para a esta comprovação os documentos apresentados.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001224/2008-31

3. Roberto Cunha Wagner: Foi apresentado, em sede impugnatória, a folha de
receituário (e-fls. 31), como recibo. Em sede recursal, o recorrente afirma tratar-se de cirurgia de
urgência a qual foi submetido e correlaciona a conta do Hospital Bruno Born (e-fls. 22) e dos
recibos médicos (e-fls. 28/29), aceitos pelo julgamento a quo, para a devida comprovação de que
os serviços foram efetivamente prestados, ainda que de forma indireta.
Apesar do esforço argumentativo constante no recurso voluntário, o receituário (e-
fls. 31 e 59), não contém data, fato que impede a este julgador concluir que tudo trata-se do
mesmo procedimento.
4. Pão dos Pobres e Lar Santo Antônio, Hospital Ernesto Dornelles e André
Cê: O interessado demonstra compreensão dos motivos que levaram a manutenção das referidas
glosas, não apresentando, em sede recursal, documentos que possam modificar a decisão
anterior.
5. Luís Artur Schneider: Foi apresentado, em sede impugnatória, recibo (e-fls.
25). Em sede recursal, o recorrente apresenta outros recibos de serviços prestados por aquele
profissional, constando a discriminação dos serviços prestados (e-fls. 62).
A fundamentação para manutenção da glosa foi “não há identificação do tipo de
serviços e nem do profissional”.
Dos recibos apresentados com o recurso voluntário, pode-se verificar que os
serviços prestados foram relativos à prótese odontológica. Verificou-se, ainda, que o CNPJ no
07.268.405/0001-54 ao Laboratório Odontológico Luís Artur Schneider, sendo possível
concluir, por todo o contexto, que os serviços prestados podem ser deduzidos.
Desta forma, voto pelo restabelecimento daquela despesa médica, no valor de R$
1.000,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas realizadas
com o profissional Luís Artur Sá Schneider.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001224/2008-31

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital